Tribunal: TJBA
Processo: 8131451-28.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131451-28.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ILKA SANTANA MACIEL

Advogado(s)
:
FLAVIO COSTA DE ALMEIDA, ROBERTO BORBA MOREIRA FILHO, EDUARDO BARRETTO CHAVES

APELADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA EM CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DOS TEMAS 952 E 1016 DO STJ. CLÁUSULA CONTRATUAL GENÉRICA SEM INDICAÇÃO DE FAIXAS ETÁRIAS E PERCENTUAIS. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA ATUARIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que examinou a validade de cláusula contratual de reajuste por faixa etária em contrato de plano de saúde firmado antes da vigência da Lei nº 9.656/98.

O acórdão embargado concluiu pela invalidade da cláusula contratual que previa reajuste por mudança de faixa etária, em razão da ausência de indicação clara das faixas etárias e dos percentuais aplicáveis, reconhecendo a violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do dever de informação.

A embargante sustenta a existência de omissão quanto à aplicação das teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 952 e 1016, bem como quanto à necessidade de realização de perícia atuarial para aferição da razoabilidade dos percentuais de reajuste.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao examinar a validade da cláusula contratual de reajuste por faixa etária, especialmente quanto à aplicação das teses firmadas nos Temas 952 e 1016 do Superior Tribunal de Justiça e à necessidade de realização de perícia atuarial.

II. RAZÕES DE DECIDIR

Os e
mbargos de declaração constituem instrumento processual destinado exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à validade da cláusula contratual de reajuste por faixa etária em contrato de plano de saúde celebrado antes da vigência da Lei nº 9.656/98.

Embora o contrato tenha sido firmado anteriormente à vigência da Lei nº 9.656/98 e não se submeta ao regime do Código de Defesa do Consumidor, conforme orientação da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, tal circunstância não afasta a incidência dos princípios gerais do direito contratual, especialmente a boa-fé objetiva, a função social do contrato e o dever de informação.

Verificou-se que a cláusula contratual limita-se a prever genericamente a possibilidade de reajuste por mudança de faixa etária, sem indicar as faixas etárias aplicáveis nem os percentuais respectivos, circunstância que compromete a transparência da relação contratual e impede que o contratante tenha conhecimento prévio da extensão econômica da obrigação assumida.

A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 952 estabelece que o reajuste por mudança de faixa etária em contratos de plano de saúde é válido quando observados três requisitos: previsão contratual expressa, observância das normas regulatórias aplicáveis e ausência de percentuais desarrazoados ou discriminatórios.

No caso examinado, o acórdão embargado analisou o primeiro desses requisitos e concluiu pela inexistência de previsão contratual clara e específica acerca das faixas etárias e dos percentuais aplicáveis, circunstância que impede o controle da legalidade do reajuste e torna prejudicada a análise dos demais critérios definidos no referido precedente.

A disponibilização posterior de tabelas de reajuste em portal eletrônico não supre a ausência de previsão expressa no instrumento contratual, pois a transparência contratual exige que os critérios econômicos de reajuste estejam definidos no momento da contratação.

Quanto ao Tema 1016 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece metodologia atuarial para apuração da variação acumulada dos reajustes por faixa etária, sua aplicação pressupõe a existência de cláusula contratual válida que institua o regime de reajuste.

Reconhecida a nulidade da cláusula contratual que institui o reajuste por faixa etária, a controvérsia não se situa no plano da metodologia de cálculo dos percentuais, mas na própria validade da cláusula, razão pela qual se mostra desnecessária a realização de perícia atuarial nesta fase processual.

A eventual restituição de valores pagos a maior deverá ser apurada em liquidação de sentença, momento processual adequado para a quantificação dos montantes eventualmente devidos.

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado examinou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Não há omissão em acórdão que declara inválida cláusula contratual de reajuste por faixa etária em contrato de plano de saúde firmado antes da Lei nº 9.656/98 quando ausente previsão clara das faixas etárias e dos percentuais aplicáveis, ficando prejudicada a aplicação das teses dos Temas 952 e 1016 do STJ e desnecessária a realização de perícia atuarial”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 489.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Súmula 608.
STJ, Tema 952.

STJ, Tema 1016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8131451-28.2022.8.05.0001, em que constam como Embargante CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. e como Embargada ILKA SANTANA MACIEL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data certificada eletronicamente.

IX/D